Tribunal: STF
Processo: RHC 270164
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE CONCUSSÃO. ARTIGOS 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.

    2. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 e 305 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: Thiago Henrique Valério e George Alberto Nunes da Silva à pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e Leandro Marques Colares à pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias dias de reclusão, em regime inicial fechado.

    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    6. Agravo interno DESPROVIDO.